Tribunal: TJSP
Processo: 1009227-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2019-07-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS, PELO RITO ORDINÁRIO" – Acidente em linha férrea -– Teoria objetiva da responsabilidade civil – Culpa exclusiva da vítima – Sentença de improcedência – Insurgência recursal dos autores:

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS, PELO RITO ORDINÁRIO" – Acidente em linha férrea -– Teoria objetiva da responsabilidade civil – Culpa exclusiva da vítima – Sentença de improcedência – Insurgência recursal dos autores: Postulam a anulação da r. sentença ou reforma "in totum"; alegação de cerceamento de defesa, e provas que isente a ré do dever de indenizar - Responsabilidade objetiva da ré - Independe de comprovação de dolo ou culpa do agente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Culpa exclusiva da vítima que é causa de exclusão da responsabilidade. Ausência de falha na segurança ou negligência na prestação do serviço, o que descaracteriza culpa concorrente- Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000575443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009227-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDSON
RAIMUNDO DOS SANTOS REPRESENTADO POR MARLI ALVES DE JESUS
(ESPÓLIO), LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ÉRICA CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLI
ALVES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT (Presidente) e MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de julho de 2019.
Ana Catarina Strauch
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
2
Apelação no: 1009227-61.2018.8.26.0100
Apelantes: EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS (ESPÓLIO) E OUTROS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
MMa. Juíza de 1a Inst.: Dra Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Foro: Central Cível - 39a Vara Cível
VOTO No 12245
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E
LUCROS CESSANTES, COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
INAUDITA
ALTERA
PARS,
PELO
RITO
ORDINÁRIO” Acidente em linha férrea - Teoria objetiva da
responsabilidade civil Culpa exclusiva da vítima Sentença de
improcedência Insurgência recursal dos autores: Postulam a
anulação da r. sentença ou reforma “in totum”; alegação de
cerceamento de defesa, e provas que isente a ré do dever de
indenizar - Responsabilidade objetiva da ré - Independe de
comprovação de dolo ou culpa do agente (art. 37, § 6o, da
Constituição Federal). Culpa exclusiva da vítima que é causa de
exclusão da responsabilidade. Ausência de falha na segurança ou
negligência na prestação do serviço, o que descaracteriza culpa
concorrente- Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
205/210, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, COM PLEITO DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
INAUDITA
ALTERA
PARS,
PELO
RITO
ORDINÁRIO”, ajuizada por EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS (ESPÓLIO) E
OUTROS, em face de COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
CPTM, julgou o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos da fundamentação e, ao final,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487,
I do NCPC. Condeno os autores em custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
3
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos
termos do artigo 85, §2o do NCPC, com as observações dos benefícios da justiça gratuita,
nos termos do artigo 98, §3o do NCPC.”.
Apelam os autores (fls. 212/220). Postulam que a anulação da
r. sentença ou reformada “in totum”. Defendem a ocorrência de cerceamento de defesa,
face ao julgamento antecipado da lide, pelo indeferimento da prova testemunhal requerida.
Sustentam que, o julgamento sem a necessária produção de provas representa cerceamento
de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 223/230.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade da justiça
deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Passo à análise da Preliminar de cerceamento de defesa.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não sendo o
caso de revelia, o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for
unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (art. 355, I, CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
4
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro consiste
na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do
caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o recorrente, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa.
O livre convencimento, expresso no art. 131, do CPC,
concede ao magistrado a liberdade de decidir, como no caso em concreto, acerca da
pertinência ou não da produção de prova, sem que a negativa seja entendida como
cerceamento de defesa que, efetivamente, não ocorreu.
Afinal, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento
da produção de provas a respeito de fatos suficientemente demonstrados, devendo o juiz ao
dirigir a instrução processual evitar a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu
convencimento e a justa solução da lide.
O juiz é o destinatário da prova, vigendo os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
5
livre admissão das provas e do livre convencimento motivado do magistrado.
Afasto pois o alegado cerceamento de defesa.
Passo à análise do mérito.
Trata-se de ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, COM
PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS, PELO RITO
ORDINÁRIO”, ajuizada por EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS (ESPÓLIO) E
OUTROS, em face de COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
CPTM, tendo em vista que a vítima , em 14/11/2015, às 20h14min, se envolveu em
acidente ferroviário, enquanto atravessava os trilhos, entre as estações Jardim Helena e
Itaim Paulista, vindo a falecer em 28/11/2015. Através da presente demanda seus herdeiros
postulam a condenação da ré, mediante constituição de capital no importe de R$
941.682,00, bem como, o pagamento de pensão mensal vitalícia, no montante de R$
3.138,94.
Pois bem.
Tratando-se a ré de empresa prestadora de serviço público de
transporte coletivo, a matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente da empresa tiver contribuído de
algum modo para a prática do ato danoso, responde esta pela obrigação indenizatória e
caberia a ela, empresa, comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva
da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
6
Compulsando os autos, verifica-se, pelo conjunto probatório,
que, a vítima, fez a travessia da linha férrea, cujo objetivo não restou demonstrado nos
autos. Insta ressaltar que, pelas fotos juntadas, pelos autores (fls. 49/52), denota-se que não
consta nenhum portão ou passagem que indicasse a possibilidade de tal ação. Esse fato,
culmina na convicção de que, a vítima agiu com total imprudência, assumindo o risco de
sua conduta. Resta claro, que foi a única responsável pelo evento danoso, tendo em vista
que, de forma irregular e imprudente, adentrou junto a linha férrea.
Com efeito, conforme bem salientado pela Douta Magistrada
a quo: “Por sua vez, a ré comprovou que no local há grades e muros de cerceamento da
área e a existência de passarela a fim de permitir o deslocamento dos transeuntes sem a
necessidade de exposição de suas respectivas vidas em risco (fls. 161/166). Sequer a foto
apresentada às fls. 49 é elemento indicativo de contribuição da concessionária para a
ocorrência do evento, eis que a apesar da existência de um trecho sem gradil, nota-se que
ainda sim há a presença de um muro que, de per si, já exterioriza que ali não é um local
de livre trânsito e acesso para os usuários. Basta observar que às fls. 51, nota-se que ali
próximo há uma passarela para a circulação de transeuntes. A existência do muro, ainda
que despido de gradil, acrescido da existência da lixeira pública como obstáculo adicional
de forma alguma pode ser encarado como fator contributivo da ré no evento ocorrido, já
que segundo a versão da autora, o autor detinha firme propósito de adentrar na linha
férrea para realizar seu intento. Poderia ser considerado como contribuição da
concessionária se não existisse no local qualquer obstáculo para tanto a fim de ensejar no
usuário a justa convicção de que se trata de acesso de livre trânsito. Levando-se em
consideração os critérios do homo medius, evidente que no local reportado às fls. 50 não é
um local para livre circulação e acesso para ingresso na linha férrea. Neste sentido, não
se vislumbra qualquer participação do Estado no evento ocorrido, mas tão somente a
culpa exclusiva da vítima, fator este excludente de responsabilidade.”.
Não há dúvida que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da
vítima, que assumiu o risco desta sua atitude temerária, sendo, de fato, a única responsável
pelo evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
7
É justamente a culpa exclusiva da vítima que, segundo RUI
STOCO1, “quebra um dos elos que conduzem à responsabilidade do agente (nexo
causal)”, visto que, conforme se deu no presente caso, consoante lição de MIGUEL
MARIA DE SERPA LOPES2, “há culpa da vítima quando o prejuízo por ela sofrido
decorre, não do próprio autor material do fato, senão de fato oriundo exclusivamente da
vítima.”
Portanto, o inconformismo dos apelantes não prospera.
Com precedente desta C. Câmara com respeito à matéria em
questão:

“RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE EM VIA
FÉRREA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
para condenar ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 101.700,00 e de pensão mensal no
valor correspondente a 1/6 do salário mínimo vigente na
data do acidente (desde a data do acidente e até a data em
que a vítima completaria 71 anos) Não demonstrado o nexo
causal
Comprovada a culpa exclusiva da vítima

RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO RECURSO DOS AUTORES
NÃO CONHECIDO” (27a. Câmara - Rel. Des. Flávio
Abramovici - voto 7449).
No mais, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois
examinou a questão trazida à colação e deu à espécie solução justa e adequada.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a mantença da r.
1 Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência. 7a ed. Editora Revista dos tribunais, 2007. P. 185.
2 Curso de Direito Civil. Fontes Acontratuais das Obrigações. Responsabilidade Civil. Freitas Bastos Editora. Vol. V. 5a ed.
p. 208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009227-61.2018.8.26.0100 -Voto no 12245
8
sentença, ficando ratificados os seus fundamentos, eis que suficiente motivada.
Em razão do que estipula o art. 85, §§1o e 11, do CPC, é caso
de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para 12% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
Ao exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)